Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-49.2019.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO AMBULATORIAL. PERSONAL CARE. ATENDIMENTO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. COBERTURA. URGÊNCIA. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS.
1. A relação contratual firmada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana.
2. Embora não conste da legislação de referência ou do contrato entabulado entres as partes a cobertura do tratamento Personal Care, ele pode ser entendido como a atuação coordenada de atendimentos nas áreas de psicoterapia, psiquiatria e nutrição, procedimentos previstos tanto no rol obrigatório expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, quanto no contrato entabulado entre as partes.
3. Diante da prova de urgência somado à inexistência de atendimento pelos prestadores de serviços credenciados ao plano de saúde, bem como havendo indisponibilidade de tratamento em clínicas na rede credenciada pelo plano de saúde, não há que se falar em recusa de atendimento.
4. Recurso conhecido e provido.